Tribunal: STF
Processo: HC 212825
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de José Vítor da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 726.957/RO.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido José Vítor da Silva denunciado, em 15.3.2001, pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), contra João Venâncio Neto. Tem-se na peça acusatória:



    “(...) Infere-se do inquérito policial que esta a esta dá suporte que, no dia 19 de março de 1989, por volta de 10:00, o denunciado, juntamente com Francisco Onorino da Silva e João Venâncio Neto, ingeria bebida alcoólica num bar nas proximidades da linha 204, Km 10,5, nesta comarca.



    A bebedeira durou até o entardecer, ocasião em que Francisco Onorino passou a discutir com João Venâncio porque este rasgou algumas cédulas suas, sendo que, acirrando-se o entrevero, Francisco Onorino, de posse de um revólver Taurus, calibre 32, disparou contra João Venâncio, o qual, nada obstante, antes de tombar, esfaqueou mortalmente seu desafeto, que faleceu instantaneamente.



    Ato contínuo, o denunciado, para vingar a morte de seu patrão, Francisco Onorino, buscou uma espingarda oxidada, marca 410 Gaugee e, voltando-se rapidamente para o local dos fatos, alvejou a vítima João Venâncio, provocando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo tanatoscópico de fl. 12.



    Ante o exposto, denuncio José Vítor da Silva como incurso no artigo 121, §2º, inciso I do Código Penal (...)”. (fls. 4-5, e-doc. 6)



    Em 2.5.2001, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos seguintes:



    “O réu foi devidamente citado, via edital, fls. 168, não compareceu à audiência de interrogatório e nem constituiu advogado, pelo que, nos termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional.



    Visando assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do acusado. Expeça-se mandado de prisão, remetendo-o às autoridades competentes.



    Comunicada a prisão, venham os autos conclusos” (fl. 3, 
e-doc. 2).



    O mandado de prisão, expedido em 3.5.2001 (fl. 14, e-doc. 2), não foi cumprido, permanecendo o réu foragido.



    3. Informa-se, na inicial, a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Rondônia, tendo sido indeferido o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do acusado. Não foi juntada cópia dessa decisão aos presentes autos.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 726.957/RO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 7.3.2022, pelo Ministro Humberto Martins, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega flagrante ilegalidade pela “ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”.



    Aponta falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar, pois “o suposto delito ocorreu no ano de 1989, ou seja, há 33 (trinta e três) anos”. 



    Sustenta inexistente o “periculum libertatis quanto à possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade”, ao argumento de que “os requisitos do art. 312 do CPP devem estar calcados em elementos concretos e palpáveis e não em suposições”. 



    Tem-se no requerimento e do pedido:



    “Posto isso, a Defensoria Pública postula a V. Exa. em favor do paciente acima nominado e qualificado, para que: a) Sejam reconhecidos os requisitos do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, em razão da ilegalidade da decretação da prisão preventiva ante a ausência de fundamentação idônea da decisão, com a revogação imediata do mandado de prisão do paciente; b) seja processado o presente pedido de habeas corpus e seja concedida a ordem consistente na revogação do mandado de prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea da decisão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão proferida no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Rondônia, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora